Tribunal: STF
Processo: ARE 1319450
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (TJ/PR), que, à unanimidade, julgou improcedente o pedido de revisão criminal, em julgamento que restou assim ementado (e-STJ, fl. 703):
    “REVISÃO CRIMINAL DE ACÓRDÃO – CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE DEFESA PARA O REQUERENTE – IMPROCEDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE – RÉU ASSISTIDO POR DEFENSORA DATIVA E QUE NÃO FICOU SEM REPRESENTAÇÃO LEGAL EM NENHUM MOMENTO – TESE DE DEFICIÊNCIA DE DEFESA NÃO COMPROVADA – NECESSIDADE PARA ESSE FIM (STJ, SÚM. Nº 523) – DEFESA SUCINTA, MAS CAPAZ DE CONTRAPOR A ACUSAÇÃO – PRELIMINAR REJEITADA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO REQUERENTE POR ERRO DE TIPO – IMPROCEDÊNCIA – TESTEMUNHO DE AMIGO DO REQUERENTE EM JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL A AFIRMAR QUE A COMPLEIÇÃO FÍSICA DA VÍTIMA INDUZIA AO ERRO QUANTO À SUA IDADE – INSUFICIÊNCIA PARA DESCONSTITUIR O DECRETO CONDENATÓRIO TRANSITADO EM JULGADO – INEXISTÊNCIA DE PROVA CABAL DA INOCÊNCIA DO RÉU – IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAR A COISA JULGADA NO CASO. PEDIDO DE REVISÃO CRIMINAL JULGADO IMPROCEDENTE.”
    Opostos Embargos de Declaração, que objetivavam sanar supostas omissões e contradições (e-STJ, fls. 732/738), estes foram rejeitados pelo Tribunal de origem, também à unanimidade (e-STJ, fls. 748/755).
    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, o recorrente defende a existência da repercussão geral do tema, bem como ter havido o devido prequestionamento da matéria constitucional suscitada, sustentando que o acórdão teria violado o art. 5°, inciso LV, da CF/88, apontando desobediência aos princípios do contraditório, da ampla defesa, da paridade de armas e da presunção de inocência, além de desrespeito à Súmula 523/STF (e-STJ, fls. 854/867).
    Aduz que houve clara imparcialidade do juízo sentenciante, redundando na nulidade do trâmite da ação penal, relativamente “à forma como foi tomado o interrogatório do recorrente e, por conseguinte, deficiência em sua defesa técnica que o acompanhou durante o ato”, ao passo que “o acórdão deixou de reconhecer a manifesta nulidade consubstanciada na arbitrariedade da condução do processo pela eminente Juíza da Comarca de Alto Paraná-PR”.
    Por fim, pede que o recurso seja conhecido e provido para cassar o acórdão recorrido, a fim de que “a) Sejam declarados nulos todos os atos praticados após o recebimento da denúncia, com fulcro na súmula 523 do STF, tendo em vista a deficiência da defesa técnica apresentada durante o transcorrer do processo; b) Seja declarada nulo o interrogatório de João Victor Barros Prado, com a retomada processual a partir desta ocasião, pela violação ao Violação ao art. 5° LV, da Constituição Federal, ao Princípio do Contraditório, Ampla Defesa e Paridade de Armas, haja vista a arbitrariedade por parte da magistrada”.
    Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Paraná (MP/PR) manifestando-se pelo não conhecimento do apelo, diante da ocorrência de ofensa meramente reflexa ao texto constitucional e por incidir o óbice Súmula 282/STF. Argumentou, ainda, pela aplicabilidade do Tema 660/STF, configurando “ausência de repercussão geral de parte da matéria suscitada, o que atrai ao caso a incidência do artigo 1.030, inciso I, alínea ‘a’, do Código de Processo Civil” (e-STJ, fls. 874/878).
    O Tribunal a quo, aplicando precedente desta CORTE firmado sob a sistemática da repercussão geral (ARE 748.371-RG, Tema 660, de Relatoria do Min. GILMAR MENDES), negou seguimento ao Recurso Extraordinário quanto à alegação de afronta ao art. 5º, inciso LV, da CF/88, nos termos do art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC/15. Acrescentou que (a) não teria havido o prequestionamento da matéria, incidindo o óbice da Súmula 282/STF, pois “o tema apontado como violado (artigo 5°, inciso LV, da Constituição Federal) não foi objeto de análise da Câmara julgadora”; e (b) se trata de ofensa meramente indireta à CF/88 (e-STJ, fls. 882/883).
    No Agravo, a parte recorrente defendeu que o apelo extraordinário teria preenchido todos os requisitos para a sua admissão, “fazendo-se, por consequência, necessário o exame da matéria por este Supremo Tribunal Federal, com o consequente reconhecimento das violações mencionadas e demonstradas”. No mais, sem atacar diretamente os pontos da decisão agravada, apenas reproduziu os mesmos argumentos de seu Recurso Extraordinário. Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do Agravo, a fim de que o apelo seja admitido e provido (e-STJ, fls. 892/903).
    Em suas contrarrazões, o MP/PR manifestou-se pelo não conhecimento do Agravo, pois, considerada a conclusão adotada na decisão agravada, o recurso cabível seria o Agravo Interno. Por outro lado, alegou a sua carência de fundamentação, fazendo incidir a Súmula 287/STF, “uma vez que o réu não logrou impugnar todas as razões que a 1ª Vice-Presidência utilizou para negar seguimento ao recurso” (e-STJ, fls. 908/911).
    É o relatório. DECIDO.
    A jurisprudência desta CORTE firmou entendimento pela inadmissibilidade de agravo para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de impugnar decisão da instância de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, seja inadmitindo o recurso extraordinário, seja sobrestando-o até a formação de precedente pela SUPREMA CORTE, pois, como destacado pelo Decano de nosso SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, Min. CELSO DE MELLO, “se revela incognoscível o recurso deduzido contra decisão que, ao aplicar os parágrafos do art. 543-B do CPC/73, faz incidir, no caso concreto, orientação plenária desta SUPREMA CORTE, não importando que se trate de ato decisório que deixa de reconhecer a existência de repercussão geral da controvérsia jurídica ou que se cuide de julgamento de mérito sobre matéria cuja repercussão geral tenha sido anteriormente proclamada” (RE 1.023.231/PR, DJe de 22/2/2017).
    Dessa forma, relativamente à alegada desobediência ao art. 5º, inciso LV, da CF/88, não existe contra a decisão do Juízo de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral, previsão legal de interposição de recurso para o STF (ARE 960.182-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 15/3/2017).
    Ainda que superado esse grave óbice, observa-se que a argumentação recursal não impugnou especificamente os motivos da decisão agravada, o que induz ao não conhecimento do Agravo. Nesse sentido: ARE 1.005.678-AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 21/3/2017).
    Conforme visto, o Agravo em análise não atendeu ao princípio da dialeticidade recursal, pois, além de não atacar os fundamentos da decisão que inadmitiu o trânsito do apelo extremo, limitou-se a tão somente reiterar as suas razões recursais, não demonstrando, ainda que sucintamente, os motivos pelos quais os óbices apontados pelo Tribunal de origem deveriam ser afastados.
    Mesmo que assim não fosse, destaca-se que os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgRsegundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).
    Observe-se, ainda, que, mesmo a CORTE já tendo reconhecido, em processo distinto, a transcendência geral da matéria discutida, o recorrente não se exime de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral, desde que a intimação da decisão que se pretende impugnar tenha ocorrido a partir de 3 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental 21, de 30 de abril de 2007 (AI 664.567-QO, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJe de 6/9/2007), como na presente hipótese.
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Além disso, o aresto impugnado, com fundamento na legislação ordinária e no substrato fático constante dos autos, reconhecendo a materialidade e a autoria em relação ao ora recorrente, julgou improcedente a revisão criminal, mantendo a sua condenação pelo crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal) à pena de 8 (oito) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado. Trata-se, assim, de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 
    Inviável, também, o reexame de provas em sede de Recurso Extraordinário, conforme Súmula 279 (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”).
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.
    Publique-se.
    Brasília, 7 de abril de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente